Tribunal: TJSP
Processo: 0001436-14.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Pena – Roubo Tentado – Agente primário e que não ostenta antecedentes – Emprego de arma branca (faca) em desfavor de vítima idosa – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Ainda que se trate de tentativa de roubo simples praticada por agente primário que não ostente quaisquer antecedentes, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada,

Ementa:
Pena – Roubo Tentado – Agente primário e que não ostenta antecedentes – Emprego de arma branca (faca) em desfavor de vítima idosa – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Ainda que se trate de tentativa de roubo simples praticada por agente primário que não ostente quaisquer antecedentes, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, se a grave ameaça foi exercida mediante emprego de arma branca (faca) contra idoso, uma vez que a dinâmica descrita revelaria maior periculosidade por parte do agente e transmudaria sua conduta em evento de grande abalo ao corpo social.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.